Tribunal: TJES
Processo: 0022721-75.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Contratos de Consumo; Práticas Abusivas; Pagamento Indevido; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022721-75.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
APELADO: MELICIA DA SILVA COSTA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APTE. : UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRAB MÉDICO

APDO. : MELICIA DA SILVA COSTA

RELATORA : DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

V O T O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela
UNIMED
VITÓRIA COOPERATIVA DE TRAB
ALHO
MÉDICO
contra sentença de fls. 422/429 (numeração originária) - integrada por decisão que rejeitou aclaratórios- proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Serra que, nos autos da ação ordinária movida por Melícia da Silva Costa, julgou parcialmente procedente para:
“
1) reconhecer a abusividade do reajuste praticado pela ré no período a partir de dezembro de 2013 equivalente a 34,02%, fixando-o em 26,56%; 2) condenar a Ré a restituir os valores pagos a maior, por conta do reajuste cuja nulidade foi reconhecida, devendo o total ser apurado em fase de liquidação de sentença mediante cálculos aritméticos”,
julgando improcedente o pedido por danos morais.

Apela a
UNIMED VITÓRIA
às fls. 442/448 sustentando, em suma:
1)
embora tenha considerado abusivo apenas o reajuste de dezembro/2013, o dispositivo da r. sentença manteve a Liminar anteriormente proferida - que concedeu a tutela antecipada para somente aplicar ao plano de saúde os reajustes fixados pela ANS até ulterior deliberação, havendo claro erro material que não foi corrigido, mesmo após aclaratórios;
2)
existem regras diferenciadas para o reajuste das mensalidades dos planos de saúde contratados por pessoas físicas (planos individuais/familiares) e por pessoas jurídicas (planos coletivos). Nos contratos coletivos, como no caso em tela, o valor e o reajuste das mensalidades são estabelecidos de acordo com as regras do contrato livremente pactuado e negociado entre as partes;
3)
e o d. juízo de piso se baseou no Laudo pericial para reconhecer a abusividade do percentual de 34,02% supostamente aplicado em dezembro de 2013, porém, certo que a apelante aplicou ao contrato coletivo os percentuais por ela indicados, mas no ano de 2013, o plano da requerente teve reajuste por transposição de faixa etária, que resultou num aumento de 15%;
4)
o laudo pericial utilizou como base os valores emitidos pela ABPSESS referente ao plano de saúde da apelada;
5)
a divergência apontada pela perícia decorre das faturas emitidas pela estipulante, sendo esta quem emitiu valores acima do cobrado pela UNIMED para a beneficiária;
6)
se há cobrança a maior pela pessoa jurídica contratante, se a título associativo ou como taxa de administração, esta não pode ser imposta à apelante, que praticou o reajuste no plano em consonância aos cálculos atuariais realizados.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do apelo.

Conheço do recurso
, por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Pois bem, a apelada ajuizou a demanda exclusivamente em face da UNIMED VITÓRIA insurgindo-se contra reajustes anuais abusivos e em excesso praticados ao contrato de plano de saúde ao qual aderiu.

Como se sabe, a ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar não interfere no percentual de reajuste dos planos coletivos, apenas monitora os reajustes praticados, exigindo que as operadoras informem os índices adotados.

Portanto, é lícito o reajuste dos planos coletivos decorrentes do aumento de sinistralidade e variação de custos, por não ser possível desvincular o valor das mensalidades do índice de sinistralidade e dos custos da prestação de serviços, consoante remansosa jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MENSALIDADES. REAJUSTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUMENTO DA SINISTRALIDADE. ABUSIVIDADE DECLARADA. ÍNDICES DA ANS. INDEXADORES DE INFLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERCENTUAL. DEFINIÇÃO. PERÍCIA ATUARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. (...). 3.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de ser possível a majoração das mensalidades do plano de saúde em virtude da sinistralidade, a partir de estudos técnico-atuariais, para buscar a preservação da situação financeira da operadora, desde que o reajuste não seja declarado abusivo apenas com base nos índices de majoração anuais divulgados pela ANS e nos indexadores que medem a inflação, sob pena de ferir o equilíbrio atuarial do plano.
4. Reconhecida a abusividade da cláusula contratual de reajuste, é necessária a apuração do percentual adequado na fase de cumprimento de sentença, a fim de restabelecer o equilíbrio contratual, por meio de cálculos atuariais. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1870418/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 18/05/2021).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ABUSO NO PERCENTUAL DAS MENSALIDADES. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. REAJUSTE POR AUMENTO DE SINISTRALIDADE. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA.1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de cerceamento de defesa e pela inexistência de abuso nos reajustes aplicados conforme previsão contratual. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 3.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não é abusiva a cláusula que prevê a possibilidade de reajuste do plano de saúde por aumento de sinistralidade. Súmula n. 83/STJ
.4. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.5.Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1558822/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 05/03/2021).

A jurisprudência desta Corte de Justiça não destoa, verbis:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO REAJUSTES VARIAÇÃO DE CUSTOS E SINISTRALIDADE LIMITAÇÃO AOS REAJUSTES DA ANS IMPOSSIBILIDADE RISCO DE OFENSA AO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
Consoante iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, afigura-se possível o reajuste dos contratos de saúde coletivos quando a mensalidade do seguro for majorada ou se tornar inviável para os padrões da pessoa jurídica contratante, seja pela variação de custos ou pelo aumento de sinistralidade, desde que precedida de estudos técnicos-atuariais, visando a preservação do equilíbrio econômico-financeiro da avença
. II. Pontue-se que, diferentemente do que ocorre com os planos individuais e familiares, os índices de reajuste dos planos coletivos prescindem de prévia autorização da ANS, cuja atuação restringe-se ao monitoramento da evolução dos preços com o fito de prevenir abusos. Precedentes. III. Na hipótese, diante da ausência de comprovação da aventada onerosidade excessiva, impõe-se a manutenção do comando sentencial. IV. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035180279081, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 25/06/2021).

APELAÇÃO CÍVEL PLANO DE SAÚDE COLETIVO PRELIMINAR ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM: NATUREZA JURÍDICA DA RELAÇÃO CONTRATUAL COM A OPERADORA - ESTIPULAÇÃO EM FAVOR DE TERCEIRO - INTERESSE JURIDICAMENTE PROTEGIDO DEMONSTRAÇÃO - DESTINATÁRIO FINAL DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PRELIMINAR REJEITADA MÉRITO: REAJUSTE ABUSIVO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SINISTRALIDADE AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS CÁLCULOS ATUARIAIS DANO MATERIAL RELAÇÃO CONTRATUAL TERMO INICIAL - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO E JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUÇÃO IMPROCEDÊNCIA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA VERBA ARBITRADA - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1 O usuário de plano de saúde coletivo tem legitimidade ativa para ajuizar individualmente ação contra a operadora pretendendo discutir a validade de cláusulas do contrato, a exemplo do critério de reajuste das mensalidades, não sendo empecilho o fato de a contratação ter sido intermediada por estipulante. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 2 Embora a Agência Nacional de Saúde não imponha limitações claras às operadoras de planos de saúde no tocante ao reajuste da mensalidade dos planos contratados pelas pessoas jurídicas plano de saúde coletivo o aumento da contraprestação não pode ser realizada sem a observância de critérios claros e razoáveis, devendo ser norteada pelo princípio da boa-fé contratual. 3
A jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que é permitida a majoração da mensalidade dos planos de saúde coletivos em razão do aumento da sinistralidade, para se manter o equilíbrio contratual, desde que haja cláusula contratual e que o reajuste se dê com base em cálculos atuariais
. 4 Embora insista em afirmar que houve um aumento na sinistralidade, ou seja, uma elevação dos preços dos serviços prestados, ou o aumento na frequência de utilização dos serviços, a apelante não se desincumbiu de comprovar tal aumento, inexistindo qualquer prova que corrobore suas alegações, e descaracterizem a abusividade do aumento das mensalidades. 5 O Código de Defesa do Consumidor dispõe em seu art. 51, IV e XV que são abusivas as cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade ou que estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor. 6 Reconhecida a abusividade no reajuste anual do plano de saúde coletivo, impõe-se a restituição dos valores que foram exigidos a maior, a partir da data em que se implementou o reajuste reconhecido como abusivo, como bem determinado na r. sentença. 7 Sobre o valor da indenização por dano material, deverão incidir correção monetária desde a data dos efetivos prejuízos e juros de mora desde a citação, tendo em vista que a hipótese é de responsabilidade contratual. 8 Os honorários advocatícios sucumbenciais somente devem ser reduzidos quando notadamente exorbitantes, situação que não se verifica quando sopesados os critérios de arbitramento da verba diante da autuação do advogado nos autos. 9 Recursos conhecidos e improvidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120447453, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2020, Data da Publicação no Diário: 27/11/2020).

Não obstante, como exposto supra, os reajustes implementados com base na sinistralidade devem estar fincados em cláusula contratual que aponte, de modo claro e inteligível, os critérios considerados para fins de apuração do percentual e a importância do reajuste, não se admitindo que, mediante cálculos e custos desconhecidos, ao singelo argumento da manutenção do equilíbrio financeiro do contrato, a operadora afaste a aleatoriedade que é inerente aos contratos dessa natureza, transferindo ao consumidor o ônus que lhe incumbe.

Ademais, embora não ocorra a fixação dos índices de reajuste por parte da ANS e exista previsão contratual dos reajustes, estes não podem ser realizados à revelia dos princípios de proteção ao consumidor. A propósito, trago a lume precedente do Superior Tribunal de Justiça que reconhece abusiva a variação unilateral:
“[...] I –
A
variação unilateral de mensalidades, pela transferência dos valores de aumento de custos, enseja o enriquecimento sem causa da empresa prestadora de serviços de saúde, criando uma situação de desequilíbrio na relação contratual, ferindo o princípio da igualdade entre partes
.
O reajuste da contribuição mensal do plano de saúde em percentual exorbitante e sem respaldo contratual, deixado ao arbítrio exclusivo da parte hipersuficiente, merece ser taxado de abusivo e ilegal
.
Incidência da Súmula 83/STJ.”
(STJ, Terceira Turma, AgRg no Ag nº 1.131.324/MG, rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 19/5/2009, DJe 3/6/2009)

Dada a similitude, transcrevo a ementa de julgado deste Sodalício e de minha relatoria,
verbis
:

“[...] 2) Em análise a recentes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste e. Sodalício, verifica-se que (a) por se cuidar de contrato cativo, de longa duração, não faz sentido poder a cooperativa médica,
ad nutum
, rescindir contrato de assistência à saúde, mesmo na modalidade coletiva; (b) é nula a cláusula permissiva desse tipo de rescisão unilateral desarrazoada, pois há necessidade de motivá-la mediante apresentação de cálculos atuariais; e (c)
embora viável, em tese, a majoração do valor das contribuições mensais por ensejo de acréscimo de sinistralidade - a gerar desequilíbrio entre despesas e receita capaz de tornar insustentável a manutenção do plano -, tal circunstância deve ser cabalmente demonstrada e não estar adstrita ao mero aumento do número de idosos entre os usuários, a não ser que sejam mantidos os mais límpidos padrões de razoabilidade
.

3) (...).

4) Os reajustes são previstos e necessários à harmonia contratual e ao próprio equilíbrio atuarial da atividade prestada. Contudo,
não podem os reajustes serem demasiadamente onerosos aos usuários do plano de saúde, vez que certas situações devem ser assumidas justamente pela operadora, à medida em que reflitam peculiaridades inevitáveis ao âmbito de sua atividade lucrativa
.

5)
omissia

6)
omissis

7) Agravo de instrumento parcialmente provido.”
(TJES, Quarta Câmara Cível, Agravo de Instrumento, Processo nº 0902507-90.2012.8.08.0000, relª Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado em 14/05/2012, DJe 22/05/2012).

Na hipótese, a parte autora logrou êxito em demonstrar, mediante prova pericial, cujo laudo fora juntado às fls. 305/311 e laudo complementar às fls. 341/344 que na data-base de 2013 (novembro), a apelante praticou reajuste com abusividade, eis que em patamar muito acima do que seria necessário para recompor o equilíbrio atuarial do contrato.

À luz do laudo pericial juntado, fora praticado o percentual de
34,02%
de reajuste
, enquanto que o índice apontado como necessário – tanto pelo
expert
do juízo, quanto pela própria UNIMED em seus documentos anexos e enviados aos beneficiários-, seria de
26,56%
.

Basta observar o documento emitido pela apelante e juntado às fls. 315/316 para entender que a necessidade era reajustar em apenas 26,56% o plano da apelada (percentual o qual inclui o reajuste técnico, o financeiro com aplicação do IPCA e o reajuste do rol ANS de procedimentos), nos termos da fórmula prevista no contrato firmado entre as partes. Também é explicado no mesmo documento emitido pela ré que a sinistralidade excedeu a meta em 14,93% - extraindo-se o chamado “reajuste técnico” prefalado-. Ao final, a apelante frisa,
ipsis litteris,
“
Dessa forma, considerando o reajuste financeiro e o impacto do rol,
a necessidade de reajuste é de 26,56%
”.

Portanto, inexiste justificativa técnica para o reajuste efetivamente praticado na mensalidade da apelada, de quase 35%, em clara abusividade e excesso.

Descabida a tentativa da apelante de levar a crer que o reajuste da beneficiária também teria englobado o reajuste por sua transposição de faixa etária, a um, porque a apelada não tinha idade para a transposição na data base de 2013, a dois, porque, em contestação, a UNIMED refutou expressamente essa mesma hipótese incoerentemente aventada agora – inclusive, como destacado pelo perito no laudo complementar, à fl. 179 (renumerada para fl.197),
a ré junta os cálculos dos reajustes anuais, sem mencionar transposição de faixa
-, a três, inexiste prova de que o percentual efetivamente aplicado de quase 35% e em excesso inclui algum índice de reajuste em razão de transposição de faixa etária.

A tentativa de imputar à estipulante do contrato a culpa pelo excesso de reajuste demonstrado nos autos e praticado no período de 2013/2014 também não encontra supedâneo nos elementos dos autos e nem no ordenamento jurídico.

Não há provas que embasem a afirmação da apelante de que negociou o reajuste de apenas 26,56% e a estipulante foi quem cobrou mensalidade com reajuste superior ao negociado, já que deixou de juntar o respectivo Termo Aditivo ou apostilamento.

Não bastasse, vale destacar que a presente relação jurídica se submete ao regramento estatuído pelo Código de Defesa do Consumidor, encontrando-se tanto a estipulante, bem como a operadora de plano de saúde (ora apelante), na condição de prestadoras de serviços; e a autora/apelada, beneficiária do plano, na condição de consumidora final, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC. A matéria foi cristalizada por meio do enunciado de súmula nº608 do STJ. Nesse sentido, toda a cadeia de fornecedores responde pela prestação do serviço que eventualmente cause dano ao consumidor, ex vi dos artigos 3º e 7º, parágrafo único, ambos do CDC. (TJ-RJ - APL: 01742301820208190001, Relator: Des(a). LUCIA HELENA DO PASSO, Data de Julgamento: 17/03/2022, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2022).

Portanto, havendo comprovação cabal da onerosidade excessiva do reajuste praticado em dezembro de 2013, não há motivos para reforma da sentença.

Por fim, assiste razão à apelante apenas no que tange a necessidade de que seja afastada a tutela de urgência deferida a seu tempo, mas que foi confirmada expressamente em sentença.

Isso porque, na época em que deferida a tutela provisória (21.10.2015), determinou-se que a apelante providenciasse o recálculo das mensalidades da apelada aplicando-se os percentuais de reajuste ANS para pessoas físicas até a decisão definitiva, sob pena de multa diária.

O percentual de reajuste da ANS para pessoas físicas aprovado para o período a partir de outubro de 2015 foi de 13,55% (RN171/2015).
Todavia, há que se esclarecer
que o período considerado de aplicação de reajuste abusivo é o de dezembro de 2013 a novembro de 2014.

Isso porque, a partir de dezembro de 2014 (até novembro/2015) a apelante aplicou ao plano coletivo reajuste de 18,14%, inferior ao reajuste que, seguindo a fórmula do contrato e cálculos levando em consideração a sinistralidade, deveria ter sido de 20,15% - conforme apontado no laudo pericial.
Não houve elementos suficientes para cálculo e análise dos reajustes supostamente aplicados a partir de dezembro/15 e de 2016, e o plano de saúde acabou sendo cancelado em 28.02.2017 (Id 21574448, fl.103)
.

O comando liminar nitidamente diverge daquele pronunciado no édito que o substituiu definitivamente em cognição exauriente da matéria, não podendo ser, portanto, simplesmente confirmado.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao recurso,
a fim de reformar a sentença apenas para que, a partir de então, os efeitos da tutela provisória sejam revogados.

Sem a majoração de honorários nesta instância recursal prevista no §11 do art. 85 do CPC, em razão de já ter sido arbitrado o percentual máximo de 20% previsto no §2º do mesmo artigo legal, e diante do parcial provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE DAS MENSALIDADES COM BASE NA SINISTRALIDADE PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO – CÁLCULOS ATUARIAIS QUE LEVARAM À CONSTATAÇÃO DE ABUSIVIDADE DO REAJUSTE EFETIVAMENTE APLICADO NO PERÍODO 2013/2014. TUTELA PROVISÓRIA QUE HAVIA DETERMINADO QUE AS MENSALIDADES FOSSEM CORRIGIDAS COM BASE NOS PERCENTUAIS APLICADOS PELA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS QUE NÃO DEVE SER CONFIRMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
A jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que é permitida a majoração da mensalidade dos planos de saúde coletivos em razão do aumento da sinistralidade, para se manter o equilíbrio contratual, desde que haja cláusula contratual e que o reajuste se dê com base em cálculos atuariais. Precedentes.

2
)
A apelante não se desincumbiu de comprovar mediante cálculos atuariais ou outro elemento de prova, justificativa para reajustar em quase 35% a mensalidade do plano de saúde, de dezembro de 2013 a 2014, quando seus próprios cálculos apresentavam índice de pouco mais de 26% a corrigir, segundo a fórmula prevista no contrato, o aumento dos custos, serviços e da sinistralidade, restando configurada a abusividade do reajuste das mensalidades praticado em tal período, a criar uma situação de desequilíbrio na relação contratual.

3)
A tentativa de imputar à estipulante do contrato a culpa pelo excesso de reajuste demonstrado e praticado também não encontra supedâneo nos elementos dos autos e nem no ordenamento jurídico.

4)
Reconhecida a abusividade no reajuste anual do plano de saúde coletivo no período reconhecido pela perícia técnica, impõe-se a restituição dos valores que foram exigidos a maior, na fase de liquidação, como bem determinado na r. sentença.

5
)
A sentença deve ser reformada para revogar os efeitos da tutela provisória, uma vez que o comando determinado na liminar diverge do comando proferido na decisão substitutiva e definitiva em cognição exauriente.

6
)
Recurso parcialmente provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.